Tribunal: STF
Processo: RE 346415
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.  Imposto
   sobre Operações Financeiras - IOF. Títulos e valores
   imobiliários. Lei no 8.033/90, art. 1o, I. Constitucionalidade.
   Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento